Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-66.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO EX-DELICTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO DO AUTOR POR PARTE DE SEGURANÇAS DO ESTABELECIMENTO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, deve ser evidente a conduta do agente e o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do causador.
2. Na hipótese, as provas colhidas nos autos demonstram incongruências e contradições, em especial as versões antagônicas dos depoimentos das informantes a respeito das alegadas agressões sofridas pelo autor por parte dos seguranças do estabelecimento réu, não sendo possível aferir a dinâmica dos fatos e, via de consequência, o ato ilícito praticado pela empresa ré.
3. A eventual inversão do ônus da prova não possui o condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada como consumidora - de trazer aos autos elementos probatórios mínimos quanto as suas alegações, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
4. Recurso conhecido e não provido.